Tribunal: CARF
Processo: 11050.000333/2010-40
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Marcelo Costa Marques d'Oliveira
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-08
Data de publicação: 2022-01-11

Ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 04/02/2005, 10/02/2005, 18/02/2005, 25/02/2005
MULTA ADUANEIRA. DECADÊNCIA. SÚMULA CARF No 184
De acordo com a Súmula CARF no 184, O prazo decadencial para aplicação de penalidade por infração aduaneira é de 5 (cinco) anos contados da data da infração, nos termos dos artigos 138 e 139, ambos do Decreto-Lei n.o 37/66 e do artigo 753 do Decreto n.o 6.759/2009.
Portanto, na data da ciência do auto de infração, 01/02/2011, já havia decaído o direito de o Fisco constituir o crédito tributário concernente às multas aduaneiras cujos fatos geradores ocorreram nos dias 04/02/2005, 10/02/2005, 18/02/2005 e 25/02/2005.

Inteiro teor:
S3-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11050.000333/2010-40
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3001-002.130 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
08 de dezembro de 2021
Recorrente
AGENCIA DE VAPORES GRIEG SA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 04/02/2005, 10/02/2005, 18/02/2005, 25/02/2005
MULTA ADUANEIRA. DECADÊNCIA. SÚMULA CARF No 184
De acordo com a Súmula CARF no 184, “O prazo decadencial para aplicação
de penalidade por infração aduaneira é de 5 (cinco) anos contados da data da
infração, nos termos dos artigos 138 e 139, ambos do Decreto-Lei n.o 37/66 e
do artigo 753 do Decreto n.o 6.759/2009.”
Portanto, na data da ciência do auto de infração, 01/02/2011, já havia decaído o
direito de o Fisco constituir o crédito tributário concernente às multas
aduaneiras cujos fatos geradores ocorreram nos dias 04/02/2005, 10/02/2005,
18/02/2005 e 25/02/2005.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acatar a
preliminar de decadência e dar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Costa Marques d’Oliveira - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Roberto da Silva
(Presidente), Marcelo Costa Marques d’Oliveira e Sabrina Coutinho Barbosa.
Relatório
Transcrevo trechos do auto de infração:
“(. . .)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11050.000333/2010-40
Fl. 120
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3001-002.130 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11050.000333/2010-40

“(. . .)
Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3001-002.130 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11050.000333/2010-40

(. . .)”
Cientificado, o contribuinte apresentou impugnação, em que pediu o
cancelamento do auto de infração, em decorrência de decadência, denúncia espontânea,
ilegitimidade passiva e não subsunção do fato ao dispositivo legal onde a multa foi capitulada
ou, alternativamente, a aplicação de uma só multa de R$ 5.000,00, posto que trata-se de
“infração continuada”, instituto do direito penal que deve ser também adotado no âmbito
tributário.
A DRJ julgou a impugnação improcedente. O Acórdão no 12-101.718 não foi
ementado. Reproduzo o voto condutor:

Fl. 122
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3001-002.130 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11050.000333/2010-40

O contribuinte interpôs recurso voluntário, em que repete os argumentos incluídos
na impugnação e acrescenta os seguintes: i) foram revogados os dispositivos da IN RFB no
800/07 que tratavam da infração e penalidade; e ii) não houve prestação de informação em
atraso, porém alteração/inclusão de dados, o que não estava sujeito à multa, de acordo com a SC
COSIT no 02/16.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Marcelo Costa Marques d’Oliveira, Relator.
O recurso voluntário preenche os requisitos legais de admissibilidade e deve ser
conhecido.
Trata-se de auto de infração, para cobrança de quatro multas de R$ 5.000,00, total
de R$ 20.000,00, por atrasos na prestação de informações sobre embarques de exportação.
Os fatos geradores das multas ocorreram nos dias 04/02/2005, 10/02/2005,
18/02/2005 e 25/02/2005 (fl. 11) e a recorrente tomou ciência da autuação em 01/02/11 (fl. 47).
Fl. 123
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3001-002.130 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11050.000333/2010-40

De acordo com a Súmula CARF no 184, “O prazo decadencial para aplicação de
penalidade por infração aduaneira é de 5 (cinco) anos contados da data da infração, nos termos
dos artigos 138 e 139, ambos do Decreto-Lei n.o 37/66 e do artigo 753 do Decreto n.o
6.759/2009.”
Portanto, na data da ciência do auto de infração, 01/02/2011, já havia decaído o
direito de o Fisco constituir o crédito tributário concernente às multas aduaneiras, cujos fatos
geradores ocorreram nos dias 04/02/2005, 10/02/2005, 18/02/2005 e 25/02/2005.
Saliento que a matéria em questão – decadência do lançamento de ofício – não foi
levantada pela recorrente, porém, como se trata de matéria de ordem pública, está sendo
suscitada por este relator.
Voto por acatar a preliminar de decadência e dar provimento ao recurso
voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Costa Marques d’Oliveira

Fl. 124
DF CARF MF
Documento nato-digital